Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-94.2009.8.11.0055
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0003915-94.2009.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]

RELATOR:
DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO)

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[VANILDA DE SOUZA BATISTA - CPF: 008.955.588-07 (APELANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), LUIZA FERRAZ CARRARA - CPF: 384.247.198-08 (ADVOGADO), REINALDO ALBONETT - CPF: 865.702.428-49 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA - CPF: 891.628.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO ALBONETT - CPF: 865.702.428-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), VANILDA DE SOUZA BATISTA - CPF: 008.955.588-07 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE VANILDA DE SOUZA BATISTA; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, E DESPROVEU O RECURSO DA SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ERRO MÉDICO –– DANO MATERIAL - RESSARCIDO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - VALOR MAJORADO - PROPORCIONALIDADE– RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL PRIVADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - MANTIDA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA LEI No 11960/2009 – TEMA 810 STF – TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SOCIEDADE HOSPITALAR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de alegação de erro médico em cirurgia realizada pelo SUS, nas dependências de hospital privado conveniado pelo Município, incide a responsabilidade objetiva e solidária do Município e do hospital conveniado.

Conforme Tema 940 do STF,
"a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato".

A prova pericial e a recalcitrância dos requeridos em solucionar o problema ensejam a reparação pelo dano moral, cujo valor deve ser majorado, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Os juros moratórios na condenação por dano moral oriunda de alegação de erro médico fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

A atualização do valor da condenação contra a Fazenda Pública deve obedecer ao disposto na Lei 11.960/2009 e à Emenda Constitucional 113/2021.

Honorários majorados, em razão do trabalho na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO – CONVOCADO (RELATOR - CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por VANILDA DE SOUZA BATISTA, SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE, e
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos de n. 0003915-94.2009.8.11.0055.

O dispositivo da sentença apelada, com o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, ficou assim redigido:

“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por VANILDA DE SOUZA BATISTA em face da SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida nos autos (fls. 37/41) e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.”

Apelo de Vanilda de Souza Batista:
(Id 204149169)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau concluiu que houve ressarcimento espontâneo dos recorridos quanto aos danos materiais constantes da inicial, contudo, tal não ocorreu, pois os recibos mencionados na sentença se destinaram a ajuda de custo para dar cumprimento à medida liminar deferida, e no período que a apelante permaneceu em Cuiabá para ser operada, desembolsou o valor de R$537,00, enquanto os recorridos enviaram ajuda de custo de R$400,00, resultando num dano material a ser ressarcido de R$137,00 em 17/07/2009, quando foi operada em Cuiabá, o qual deve ser somado ao valor de R$200,00, despendido em 30/04/2009, totalizando R$337,00.

Requer a reforma da sentença neste ponto, para condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais no importe de R$337,00, devidamente corrigidos desde o desembolso (R$137,00 em 17/07/2009 e R$200,00 em 30/04/2009).

Alega que o dano moral de R$30.000,00 fixado na sentença, não condiz com o dano sofrido, pois ficou privada da vida normal por cinco meses; somente houve solução com o ajuizamento da ação; que conforme a perícia, apresenta sinais de comprometimento emocional, devendo o dano moral ser majorado para R$70.000,00.

Pugna pela aplicação da Súmula 54 do STJ, para que os juros de mora sejam aplicados desde o evento danoso (09/02/2009), reformando a sentença neste aspecto.

Aponta que os recorridos Grupo Hospitalar Vida & Saúde Ltda. e Município de Tangará da Serra foram condenados de forma solidária a indenizar, porém, na fixação da sucumbência, a sentença condenou apenas a Fazenda Pública, devendo ser reformada a sentença para condenar os vencidos Grupo Hospitalar Vida & Saúde Ltda. e o Município de Tangará da Serra, para responderem de forma solidária à sucumbência arbitrada na sentença, conforme o § 2o do artigo 87 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento ao recurso para: 1) condenar os recorridos solidariamente ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 337,00; 2) majorar os danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 70.000,00; 3) fixar o termo inicial dos juros a partir do evento danoso; 4) condenar de forma solidária os recorridos nos ônus de sucumbência, majorando-os ainda em razão do presente recurso.

Contrarrazões da apelada Sociedade Médica Vida & Saúde no Id 204149181.

Apelo de Sociedade Médica Vida e Saúde (Id 204149175):

Em suas razões recursais, a apelante suscita sua ilegitimidade passiva, rejeitada na sentença, aduzindo que não houve questionamento quanto ao tratamento e zelo despendidos pelo Hospital, inclusive, afirma que está comprovado pelo laudo pericial que o Hospital prestou toda a assistência necessária, realizando tudo quanto lhe cabia fazer, não sendo responsável por dano que não deu causa.

Alega que todos os atendimentos e procedimentos cirúrgicos foram custeados pelo SUS, inclusive, o procedimento de correção da fístula ocorreu por meio do SUS, sendo de responsabilidade do Município de Tangará da Serra a celeridade do procedimento e quaisquer eventuais intercorrências e dissabores experimentados pela Recorrida.

Requer a sua exclusão do polo passivo.

No mérito, sustenta que foi propiciado tratamento correto à autora, inexistindo qualquer erro por parte do médico e do hospital.

Afirma que a fístula na bexiga da autora ocorreu devido a uma desvascularização de tecidos, e não a uma perfuração causada por erro médico, que embora seja incomum durante a realização desse tipo de procedimento, não é inesperada.

Sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito cometido pelo Hospital e de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado.

Defende a inexistência de dano moral, bem como que o
quantum
indenizatório excessivo corrobora com a indústria do dano moral, importa em enriquecimento sem causa e desproporcionalidade.

Requer a reforma da sentença para o fim de reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, que seja extirpada sua condenação a indenizar danos morais; a fixação do
quantum
indenizatório compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões da apelada no Id 204149180.

Recurso Adesivo do Município de Tangará da Serra (Id 204149183):

O Apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a cirurgia da apelada foi realizada em Hospital da rede privada e o Município apenas fez o encaminhamento via SUS; alega que o vínculo com o Hospital correquerido é apenas de repasse de verbas; que o médico que realizou a cirurgia não tem qualquer vínculo com o Município.

Requer sua exclusão da lide, ou ainda, não sendo este o entendimento, que seja declarada a responsabilidade meramente subsidiária do ente público.

Alega que foi incorreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao terceiro requerido – médico -, pois, incide a responsabilidade solidária do hospital e do médico.

No mérito, alega a inexistência de erro médico, estando ausentes os requisitos da responsabilidade civil.

Sustenta a inexistência de dano moral, pois a autora não teve sequelas em decorrência do suposto erro médico.

Aponta que o valor de R$ 30.000,00, arbitrado pelo Juízo, ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor do dano moral ser fixado em R$ 5.000,00 ou em patamar não superior a R$ 10.000,00.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a ilegitimidade do Município de Tangará da Serra, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à municipalidade; ainda, preliminarmente, que seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao terceiro requerido – médico -, que realizou a cirurgia da autora; no mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes e, sucessivamente, que seja reconhecida a responsabilidade meramente subsidiária da Fazenda Pública; que o
quantum
indenizatório seja arbitrado no valor R$ 5.000,00 ou em quantia não superior a R$ 10.000,00; que os juros de mora sejam fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como atualização monetária segundo o IPCA-E, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp no. 1.495.146/MG) e deste Egrégio TJMT.

Contrarrazões da autora no Id 204149188

Contrarrazões de Sociedade Médica Vida & Saúde e Reinaldo Albonett, no Id 204898164.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id 207728670, sem adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADOGADO RULLYAN PETERSON SAMPAIO, OAB/MT 11.691.

V O T O

EXM. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR CONVOCADO):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo contra a sentença proferida pelo douto juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 0003915-94.2009.811.0055, a qual condenou o Município de Tangará da Serra e a Sociedade Médica Vida e Saúde, solidariamente, a indenizar danos morais à autora, no valor de R$30.000,00.

A autora ingressou com a presente ação contra o Município de Tangará da Serra, a Sociedade Médica Vida e Saúde e o médico Reinaldo Albonett, alegando que se submeteu a procedimento cirúrgico para retirada do útero em 09/02/2009, realizado pelo médico Reinaldo Albonett, nas dependências do Hospital Sociedade Médica Vida & Saúde Ltda., custeado pelo Município de Tangará da Serra, via SUS.

Afirma que durante o procedimento houve a perfuração de sua bexiga, caracterizando erro médico, sendo necessária a utilização de dreno, com o qual permanece por tempo além do recomendado,

sem que os requeridos providenciem uma solução.

Alega que é necessária a realização de novo procedimento cirúrgico para a correção das lesões em sua bexiga, devendo ser realizado o exame prévio denominado
cistoscopia,
que somente é fornecido pela rede pública na Capital do Estado.

Pleiteou a concessão de medida liminar para que os requeridos custeassem seu tratamento e a realização do referido exame em hospital particular do Município, a qual foi concedida, impondo aos requeridos o custeio do exame e quaisquer outros procedimentos laboratoriais cirúrgicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (fl. 207/208 - Id 204146342), que foi reduzida para R$ 1.000,00, em sede de Agravo de Instrumento (fl. 314 - Id 204146342).

Foi realizada a cirurgia de correção em Cuiabá-MT.

Os correqueridos contestaram; foi realizada perícia médica, e sobreveio a sentença vergastada, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, o correquerido Reinaldo Albonett e a responsabilidade objetiva incidente no caso em comento; a caracterização de dano moral, condenando o ente público e o hospital privado solidariamente a indenizar danos morais, no valor de R$30.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação; condenando o ente público às verbas de sucumbência.

Primeiramente, a fim de imprimir objetividade à análise dos três recursos, passa-se a analisar as preliminares arguidas:

Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela Apelante Sociedade Médica Vida & Saúde:

A preliminar de ilegitimidade passiva não foi acolhida pelo juízo
a quo,
com acerto.

Isso porque, a demanda está fundamentada na responsabilidade civil do Estado e a apelante atuou como credenciada do SUS, incidindo a responsabilidade objetiva, pois se equipara ao prestador de serviço público.

Neste ponto, o exame quanto à responsabilidade não se refere exclusivamente aos serviços prestados pelo hospital conveniado, relacionados a atendimento, quarto, etc., mas sim sob a ótica da responsabilidade civil do Estado, enquanto serviço público essencial.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo esses na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns (
RE 470996 Agr. Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Julgado em 18/08/2009. DJe 171, publicado em 11-09-2009.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade civil do Hospital apelante, que é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Assim já decidiu este E. Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”.
"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo.
[...]
em síntese, respondem solidariamente com o SUS".
(Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.) É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente,"a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” ( REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” ( AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.) Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto. (TJ-MT - AC: 00015054820118110005, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, rejeito a preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pelo Apelante Município de Tangará da Serra

Conforme já ficou delineado nas linhas anteriores da análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo hospital privado, tem o ente municipal legitimidade para responder a presente ação, haja vista o credenciamento do hospital correquerido para prestar serviços pelo SUS.

Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA ENTE PÚBLICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO APONTADO COMO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 37, § 6.o DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RÉUS - DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MÉDICO - IMPERTINÊNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA PRINCIPAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A condição do hospital de conveniado ao Sistema Único de Saúde em nada prejudica sua eventual responsabilização civil, haja vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, nos exatos termos do § 6.o do art. 37 da Constituição da Republica -
A responsabilidade civil do Município e do hospital conveniado, enquanto prestadores de serviços pelo SUS, independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento, haja vista a natureza eminentemente objetiva da responsabilidade civil daqueles
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática da repercussão geral, consagrou o chamado "princípio da dupla garantia", fixando a tese de que "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa .". (...) (TJ-MG - AI: 28534265120228130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/05/2023, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ainda no tocante a legitimidade das partes, o Município apelante busca reformar a sentença na parte que declarou a ilegitimidade passiva do médico, excluindo-o da lide, defendendo que este é a parte legítima.

Não lhe assiste razão.

A sentença está fundamentada em tema do STF, precisamente o TEMA 940, de observância obrigatória:

Tema 940, "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato" –
Recurso Extraordinário no 1.027.633/SP), cuja tese foi firmada sob o regime da repercussão geral, de efeito vinculante (art. 927 do CPC).

A aplicação do referida Tema tem sido feita pelo E.TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -DANO MORAL E ESTÉTICO – SUPOSTO ERRO MEDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS) - ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o DA CF - APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF. 1.
Em se tradando de supostos danos provocados por médico no exercício do serviço público, aplica-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado em indenizar os danos provocados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo. 2. Considerando o julgamento pelo STF do RE n.o 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato” tem-se que a Ação Indenizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e oHospital, o que autoriza o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico que prestou o atendimento, para determinar a sua exclusão da lide.
3. Agravo de Instrumento provido. (TJ-MT - AI: 10230586620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023)

Portanto, rejeito a preliminar.

Analisadas as preliminares, passa-se ao exame de mérito, primeiramente, o recurso de Apelação da parte autora:

1)
Recurso de Vanilda de Souza Batista

A Apelante objetiva a reforma parcial da sentença, nos seguintes pontos:

a) Condenação dos apelados a indenizar o dano material comprovado, no total de R$337,00;

b) Majorar os danos morais fixados para R$70.000,00;

c) Fixar o termo inicial dos juros de mora de acordo com a Súmula 54 do STJ;

d) Condenar os apelados, solidariamente, nas verbas de sucumbência.

Com relação ao dano material, a apelante aponta ter se equivocado o douto juízo
a quo,
afirmando que ainda falta ser ressarcida da quantia de R$337,00, todavia, não comporta reforma a sentença neste ponto.

A apelante afirma que os R$ 400,00 recebidos se destinaram a cobrir despesas de viagem e que não foram ressarcidas todas suas despesas.

Entretanto, constata-se que na fl. 397 do Id 204146342, a petição do apelado Município de Tangará da Serra afirma ter sido repassado para a autora o valor de R$400,00, sendo R$200,00 depositados em conta indicada pelo filho da autora e R$200,00 entregue ao patrono da autora.

Às fls. 407/414 do Id 204146342, a autora peticionou, fazendo toda narrativa dos percalços que passou, aduzindo que o Município somente repassou R$200,00 para o patrono da apelante, e que os outros R$200,00 foi ajuda financeira fornecida pelo segundo requerido (o médico Reinaldo Albonett).

Assim, admitiu ter recebido R$ 400,00.

Ocorre que na fl. 426 do Id 204146342, o Hospital requerido também aduziu que efetuou ajuda financeira, juntando recibos de depósitos realizados na conta da irmã da autora, de R$ 200,00 na data de 13/07/2009 e R$ 200,00 na mesma conta em 15/07/2009.

Portanto, a autora não recebeu apenas R$400,00 de ressarcimento.

Logo, correto o entendimento do douto juízo
a quo,
de que o ressarcimento foi efetuado.

No tocante ao pedido de majoração do dano moral de R$ 30.000,00, fixado na sentença, sem razão a apelante, pois ele atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, a alegada perfuração da bexiga da autora teria ocorrido na cirurgia realizada em 09/02/2009 e a cirurgia para corrigir o problema foi realizada em 16/07/2009.

Justamente pelos meses em que a autora permaneceu aguardando a resolução do problema, ou seja, a realização de cirurgia de correção, e as condições em que ficou, é que o douto juízo
a quo
ponderou a razoabilidade e proporcionalidade.

As alegações recursais acerca de parâmetros conforme o grau da lesão, para justificar o pedido de majoração para o valor de R$ 70.000,00, não se sobrepõem a análise feita pelo juízo das circunstâncias concretas do caso, quando observado que foram corretamente realizadas.

Portanto, não comporta majoração.

No que concerne à fixação do termo inicial dos juros de mora, deve seguir a Súmula 54 do STJ, pois fluem a partir do evento danoso, conforme posicionamento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso especial do Município de São Paulo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. ?TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.

(...)4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais em sede responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Precedentes: REsp 1.757.250/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.448.680/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeir Turma, DJe 8/11/2019; REsp 1.815.870/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; AgInt no AREsp 1.366.803/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turm, DJe 28/5/2019. 5. Recurso especial do (STJ - REsp: 1852416 SP 2019/0359039-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Nesse ponto, deve ser reformada a sentença.

A apelante aponta que apesar da condenação principal de forma solidária, a condenação das verbas de sucumbência ocorreu somente em relação à Fazenda Pública.

Verifica-se que o dispositivo da sentença, foi assim redigido:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido feito por
VANILDA DE SOUZA BATISTA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.

Diante da sucumbência, condeno a Fazenda-ré a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.”

O dispositivo da sentença foi alterado com o acolhimento dos embargos de declaração, conforme sentença Id 204149167, passando a ter a seguinte redação:

“
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por VANILDA DE SOUZA BATISTA em face do SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida nos autos (fls. 37/41) e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.”

Contudo, o douto magistrado não alterou o último parágrafo da sentença, relativo às verbas de sucumbência, que permaneceu com a redação original, a qual decorreu do texto original do dispositivo,
em que o douto juízo havia condenado o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, quando o Estado não foi parte na ação.

A manutenção deste parágrafo relativo às verbas de sucumbência caracteriza erro material do julgador, ao deixar de alterá-lo quando do acolhimento dos embargos de Declaração.

Portanto, acolho as razões recursais neste aspecto, para fazer constar que as verbas de sucumbência são devidas pelo Município de Tangará da Serra e pela Sociedade Médica Vida & Saúde Ltda, como consequência lógica da condenação principal.

Apelo de Sociedade Médica Vida & Saúde Ltda. e Apelo Adesivo do Município de Tangará da Serra

As apelantes rebatem a conclusão do julgador de primeiro grau, pretendendo a reforma da sentença, sob o argumento de que não houve erro médico e/ou má prestação de serviços, pois a apelada teve uma fístula em decorrência de uma desvascularização dos tecidos e não a uma perfuração da bexiga.

Contudo, referida tese não se sustenta pelo laudo pericial.

Conforme se verifica dos quesitos apresentados ao perito, sempre insistindo na tese de fístula decorrente de desvascularização de tecidos, como

exemplo no quesito 11o, o perito respondeu que
não é comum
a desvascularização de tecidos e futura formação de fístulas; na resposta do quesito 3, em que foi indagada qual a principal causa do desenvolvimento de fístulas em procedimentos cirúrgicos idênticos ao caso, a resposta foi que a principal causa é o trauma vascular durante a dissecção da bexiga com consequente lesão da parede posterior da bexiga, (fls. 497/498) dos autos físicos.

Além disso, consta dos autos que inclusive após o deferimento da medida liminar para que os requeridos providenciassem o exame de
cistoscospia
da autora e tratamento necessário, houve a recalcitrância dos requeridos em corrigir o problema e, com isso, submeteram a autora a permanecer com dreno na bexiga, por tempo além do recomendável, sem poder exercer qualquer função, exalando mau-cheiro e com risco de a lesão tornar-se algo muito mais grave, com sequelas imprevisíveis.

Entretanto, se a fístula surgida após a cirurgia, decorreu ou não de uma perfuração durante a cirurgia, acaba por não ser o principal motivo de todo o sofrimento experimentado pela autora, pois, a recalcitrância na resolução do problema submeteu a autora a profundo sofrimento emocional, relatado no laudo pericial.

Desta forma, não há como afastar a condenação em indenizar os danos morais experimentados pela apelada.

Com relação ao
quantum
fixado de R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando se extrai da leitura das petições da apelada que, mesmo após o ajuizamento da ação e deferimento da medida liminar, houve dificuldades para que a autora pudesse ser submetida a uma cirurgia para correção do problema; a apelada foi obrigada a se deslocar até a cidade de Cuiabá de ônibus, com dreno e fralda; locomover-se por sua conta, hospedar-se em casa de parentes, diante da ausência de assistência devida pelos requeridos.

Note-se que a apelada ficou por meses utilizando o dreno, enquanto aguardava que fosse providenciada cirurgia para correção e para ter uma vida normal.

O apelante Município de Tangará da Serra defende que a responsabilidade é subsidiária e não solidária.

Contudo, o entendimento pacificado, que decorre do próprio texto constitucional, é da solidariedade, assim como o entendimento do STJ é de que o
município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. (AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1o/7/2014; REsp 1.702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. 2. Agravo Interno do município desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1540873 SP 2019/0201997-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, o pedido recursal do apelante Município de Tangará da Serra para a redução para R$5.000,00 é aviltante, frente ao abalo psíquico experimentado pela apelada, bem descrito na sentença vergastada, conforme os seguintes trechos:

“ (...) Efetivamente, a demora exacerbada na solução do problema, prolongando indefinidamente o sofrimento da autora, teve o condão de caracterizar culpa na modalidade negligência, sem que a Fazenda Municipal e o Hospital Vida & Saúde tivessem sequer proposto esboço de explicação para esse relevante atraso.

Referida omissão culposa, além de ofender o direito constitucional à saúde, causou danos emocionais irreversíveis na requerente, que vivenciou dores constantes, vazamento líquido com uma mangueira introduzida em sua genitália e com vergonha de chegar perto das pessoas, pelo mau odor que exalava.

Tal relato costa no laudo acostado aos autos, onde o perito, mesmo que sucintamente, relata que
a autora apresentou sinais de comprometimento emocional que deveriam ser apurados por psicológico, caso o juízo achasse relevante (quesito 29).”

Portanto, conforme já assinalado neste voto, o valor fixado pelo juízo
a quo
atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, não comportando alteração.

Por fim, o Município Apelante pleiteia que os juros de mora sejam fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como atualização monetária segundo o IPCA-E, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp no. 1.495.146/MG) e deste Egrégio Tribunal.

Neste ponto, assiste razão ao Município Apelante, pois, a condenação da Fazenda Pública deve ser efetuada conforme a redação da Lei 11.960/09, em relação aos juros de mora e correção monetária, contudo, somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de quando deve incidir, sobre o valor da condenação, a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em consonância com o disposto no art. 3o de referida EC:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.

Assim,
em relação aos juros moratórios, como já assentado na análise do mérito do recurso da autora, devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, pelos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, observando-se o decidido pelo STF no Tema 810, com aplicação de juros de mora segundo o índice das cadernetas de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de quando deverão sofrer atualização exclusivamente pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices. Tendo em vista que a fixação do
quantum
foi feita na vigência da EC 113/2021, a atualização, a partir da entrada em vigor de referida Emenda Constitucional, far-se-á exclusivamente pela Taxa Selic, não havendo que se falar em cumulatividade de juros e correção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos de apelação e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora Vanilda de Souza Batista,
reformando parcialmente a sentença apelada, a fim de:
a)
Determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (09/02/2009);
b)
corrigir o erro material em relação às verbas de sucumbência, para fazer constar que são devidas pelo Município de Tangará da Serra e pela Sociedade Médica Vida & Saúde, solidariamente.

Por consequência, aplico o disposto no §11 do art. 85, do CPC, majorando os honorários em 2%.

2) NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação de Sociedade Médica Vida & Saúde;

3)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Tangará da Serra,
reformando parcialmente a sentença apelada, para determinar que o valor da condenação seja atualizado
pelos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, observando-se o decidido pelo STF no Tema 810, com aplicação de juros de mora segundo o índice das cadernetas de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de quando deverão sofrer atualização exclusivamente pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Diante do acolhimento ínfimo do recurso do Município, mantém-se inalterada a distribuição das verbas de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminente Relator,

Acompanho o voto do Des. Alexandre Elias na integralidade, mas discordo em dois pontos, e, talvez, podemos discutir e chegar num consenso.

Primeiro com relação ao valor do dano moral.

Embora compreenda que R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seja uma quantia relevante, me parece que, nesse caso, os fatos aconteceram em 2009. São quase quinze anos de trâmite a contar da lesão.

Conforme Vossa Excelência mencionou, o município foi resistente ao cumprimento das ordens judiciais, foi resistente para fazer um exame de cistoscopia, e, depois foi resistente para fazer a nova cirurgia.

Assim, além do período que parte permaneceu antes de ingressar com a ação, houve, também, abalo após o ingresso da ação, principalmente com a atitude do município em
“dar com os ombros”
e não cumprir os comandos judiciais.

Há, ainda, o laudo do caso, conforme Vossa Excelência mencionou em seu voto, no qual o próprio perito constatou que em 2022, ou em 2023, se não me engano, que a apelante ainda estava abalada emocionalmente.

Então, em razão dessas peculiaridades, sem me descuidar que de que há sempre a necessidade de observar a razoabilidade e à proporcionalidade, é preciso, também, lembrar que a condenação por danos morais tem que ter um efeito pedagógico em situações como a que está sendo analisada.

Nesses aspectos, voto para acompanhar Vossa Excelência na conclusão do voto, ou seja, o provimento parcial, mas, altero o valor do dano moral para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Altero, também, um segundo ponto, porque houve majoração dos honorários fixados em 2%. Me parece que o Dr. Rullyan está presente desde o início nessa demanda, houve apelações de todos os envolvidos, recursos adesivos, o nobre advogado ainda fez uma sustentação oral brilhante, enalteceu aquela que é realmente a mais importante para nós, quem nos coordena e tudo mais.

Em razão de todos os elementos constantes dos autos, ao invés da majoração em 2%,
majoro os honorários em 5%.

São esses dois aspectos: majora o dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e majoro os honorários advocatícios em 5%.

Poderíamos, de repente, nos alinharmos para chegar a uma unanimidade e evitar uma técnica de julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL - PRESIDENTE):

Eminente Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro,

Já ia propor o valor de dano moral que Vossa Excelência propôs, de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais).

Os danos e a dor sofridos pela dona Vanilda foram muito grandes, quinze anos é muito tempo. Como bem colocou o Des. Sabóia, temos que observar a proporcionalidade e razoabilidade de forma que não se considere somente os quinze anos, mas, também, o que ela passou com todo esse descaso.

É como voto.

Então, indago ao relator, Des. Alexandre Elias, se retifica seu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO – CONVOCADO (RELATOR - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Sopesei bastante, e concordo com a divergência externada pelo Des. Sabóia, porque, realmente, já se passaram muitos anos e o sofrimento foi muito grande.

Então, retificou meu voto para aumentar o dano moral de R$ 30.000, (trinta mil reais) para R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais). E, dado todo esse tempo e o trabalho despendido pelo patrono, realmente, é merecedor, e aumento os seus honorários de 2% para 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024